Tribunal: TRF3
Processo: 0001539-56.2012.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
430/775)

0001539-56.2012.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001539-56.2012.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CURTUME TOURO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO APARECIDO SALES - SP153621-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. TEMA 265 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CURTUME TOURO LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária destinada ao reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários decorrentes de ressarcimento de IPI, PIS e COFINS com débitos próprios de contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91, com retroação da compensação à data do vencimento dos débitos e afastamento de multa e juros moratórios. A sentença reconheceu a impossibilidade da compensação por ausência de identidade de espécie tributária, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias diante da inércia da Administração em analisar pedidos de ressarcimento no prazo de 360 dias; (ii) se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de se manifestar sobre o pedido de retroação da compensação à data do vencimento dos débitos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado no Tema 265 do STJ.

Para demandas ajuizadas em 2012, aplica-se o art. 66 da Lei no 8.383/91, que autoriza a compensação apenas entre tributos da mesma espécie, o que impede a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias.

A regra do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluída pela Lei no 13.670/2018, que admite compensação mais ampla entre tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, não se aplica a ações propostas antes de sua vigência.

O prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para conclusão de procedimentos administrativos não autoriza, por si só, a compensação pretendida quando ausentes os requisitos legais.

Não se verifica julgamento citra petita, pois o pedido de retroação da compensação pressupõe o reconhecimento do direito à compensação, o que foi afastado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, conforme o Tema 265 do STJ.

À luz do art. 66 da Lei no 8.383/91, é inviável a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias por ausência de identidade de espécie tributária.

Não há julgamento citra petita quando a análise de pedido acessório depende do reconhecimento do direito principal afastado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 8.383/1991, art. 66; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, arts. 24 e 26-A; Lei no 8.212/1991, art. 11; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2o; CPC/1973, arts. 128, 165, 458 e 535, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 265 (REsp 1.137.738); TRF3, ApelRemNec 0005523-17.1994.4.03.6100, Órgão Especial, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 19/11/2025; TRF3, ApelRemNec 5000596-93.2017.4.03.6106, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 08/05/2025; TRF3, ApelRemNec 0003709-08.2012.4.03.6142, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 21/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001539-56.2012.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CURTUME TOURO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO APARECIDO SALES - SP153621-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação de CURTUME TOURO LTDA. em face de sentença proferida em ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito à compensação de ofício de créditos tributários relativos a ressarcimento de IPI, PIS e COFINS com débitos próprios de contribuições previdenciárias previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212/91, com retroação da data da compensação ao vencimento dos respectivos débitos previdenciários, afastando-se a incidência de multa moratória, juros e demais encargos de inadimplência.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, reconhecendo a inviabilidade da compensação realizada pela parte autora de créditos decorrentes de IPI, PIS e COFINS com débitos próprios de contribuições previdenciárias, porquanto a disciplina dessas contribuições permanece afeta ao disposto no art. 66 da Lei no 8.383/91, que permite a compensação apenas entre tributos vincendos da mesma espécie e destinação constitucional, não tendo sido tal sistemática alterada pela criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja vista que o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007 expressamente afastou a aplicação do art. 74 da Lei no 9.430/96 às contribuições previdenciárias. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embargos opostos e rejeitados (ID 100499922 – p. 134-137)

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma integral da sentença, aduzindo que a compensação de ofício com débitos previdenciários é obrigação legal da União, expressamente prevista na Instrução Normativa RFB no 900/2008 e na Portaria Interministerial no 23/2006, tendo a própria recorrida confirmado tal dever em sua defesa. Sustenta que, diante da inércia dos órgãos fazendários em apreciar os pedidos de ressarcimento no prazo legal de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, é ilegal a cobrança de juros de mora pela taxa Selic e multa nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/91, cumulado com o art. 61 da Lei no 9.430/96, sobre débitos previdenciários cujo vencimento já havia transcorrido quando do esgotamento do prazo legal para análise dos créditos. Argumenta que a morosidade da administração fere os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, CF), e que a inércia da recorrida não pode gerar prejuízo ao contribuinte, que possui créditos líquidos e certos em montante total de R$ 5.006.243,54, impedindo inclusive o acesso à certidão negativa de débitos, documento essencial ao exercício de sua atividade. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por violação aos artigos 128, 165, 458 e 535, II, do Código de Processo Civil, em razão de julgamento citra petita, uma vez que o juízo a quo deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de que a compensação de ofício se efetivasse com data dos vencimentos dos débitos previdenciários.

Com contrarrazões da União, vieram os autos conclusos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cerne da controvérsia

A controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação de ofício de créditos tributários de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias, diante da inércia da União em apreciar os pedidos de ressarcimento no prazo legal de 360 dias, bem como à legalidade da cobrança de juros e multa moratórios sobre os referidos débitos previdenciários não pagos, cujo vencimento já havia transcorrido quando do esgotamento do prazo legal para análise dos créditos pelo Fisco.

A apelante sustenta que a compensação de ofício dos créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos previdenciários constitui obrigação legal da União, e que sua inércia em apreciar os pedidos de ressarcimento no prazo legal de 360 dias não pode gerar prejuízo ao contribuinte, sendo ilegal a cobrança de juros e multa moratórios sobre débitos cujo vencimento já havia transcorrido quando do esgotamento do referido prazo.

Aduz, ainda, que a morosidade fazendária viola os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, bem como o direito à razoável duração do processo administrativo, impedindo o acesso à certidão negativa de débitos essencial ao exercício de suas atividades.

O artigo 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, prescreve, in litteris:

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.199) (Vide Lei no 9.250, de 1995)

§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.199)

Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Lei no 14.690, de 2023) (Vide Medida Provisória no 1.314, de 2025)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Quando analisados os artigos à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 265, onde a Corte decidiu acerca da aplicabilidade das leis disciplinadoras dos regimes de compensação relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ficou pacificado o seguinte:

Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios.

Acerca do instituto da compensação, esta Corte Federal tem se posicionado no sentido de que, além de a compensação dever respeitar a mesma espécie tributária dos tributos constantes no requerimento, também deve manter a observância da legislação aplicável à época do ajuizamento da demanda, em harmonia com o Tema 265 do STJ.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FINSOCIAL. PIS. TEMA 265 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a possibilidade de compensação de valores recolhidos a título de FINSOCIAL com débitos de PIS e outros tributos federais, a sucumbência recíproca e o prazo prescricional aplicável. O E. Min. Relator determinou a devolução dos autos para processamento do recurso como agravo interno, fundamentada a inadmissão pelo art. 543-C do CPC/73

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a compensação de valores recolhidos a título de FINSOCIAL com débitos de PIS e outros tributos federais;

III. Razões de decidir

3. Cumprindo-se determinação superior, conhece-se do agravo de instrumento interposto como agravo interno na matéria atraída pela tese fixada no tema 265 do STJ (REsp 1.137.738), aplicada nos termos do art. 543-C do CPC/73. Por conseguinte, fica mantida a inadmissibilidade recursal quanto às demais matérias: a sucumbência recíproca e o óbice representado pela Súmula 07 do STJ; e a impossibilidade do conhecimento da questão prescricional em virtude da ausência de prequestionamento. Logo, mantidas as razões recursais do agravo em ambos os pontos, não sendo o órgão especial deste tribunal competente para a apreciação e já proferida decisão pela inadmissibilidade do recurso especial então interposto, o conhecimento como agravo interno é parcial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no tema 265, estabelece que a compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente ao tempo do ajuizamento da demanda, sendo possível apenas entre tributos da mesmaespécie, como FINSOCIAL e COFINS, excluindo-se o PIS e outros tributos federais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Cumprindo-se determinação superior, conhece-se do agravo de instrumento interposto como agravo interno na matéria atraída pela tese fixada no tema 265 do STJ (REsp 1.137.738), aplicada nos termos do art. 543-C do CPC/73. Por conseguinte, fica mantida a inadmissibilidade recursal quanto às demais matérias. 2. A compensação tributária entre FINSOCIAL e PIS e demais tributos federais é incabível, por se tratarem de tributos de espécie distinta, obedecida a norma vigente ao tempo do ajuizamento (tema 265 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.383/91

Jurisprudência relevante citada: Tema 265 e 235 do STJ; REsp 1729906; AgRg no REsp 92621 (TRF3, ApelRemNec 0005523-17.1994.4.03.6100, Órgão Especial, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, j. 19/11/2025, intimação via sistema em 26/11/2025) (g.n)

Ementa: Direito tributário. mandado de segurança. apelação/remessa necessária. contribuição previdenciária. salário maternidade e férias gozadas. juízo de retratação.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança visando excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores referentes ao salário maternidade e férias gozadas, além de solicitar a compensação dos valores indevidamente recolhidos. A sentença original negou a segurança alegando o caráter remuneratório dessas verbas. A apelação foi interposta pela impetrante, mas a decisão foi mantida pela E. Segunda Turma, e embargos de declaração foram rejeitados.

II. Questão em discussão

2.A questão principal é a constitucionalidade da inclusão do salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. Além disso, discute-se a possibilidade de compensação tributária de valores recolhidos indevidamente, tendo em vista a legislação vigente à época do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3.Em relação ao salário maternidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.967, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre ele, reformando decisões que o incluíam na base de cálculo.

4.No tocante à compensação tributária, o entendimento consolidado é de que se deve observar o regime jurídico do momento do ajuizamento da ação, permitindo a compensação apenas com contribuições de mesma espécie.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo positivo de retratação. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:1. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre salário-maternidade." "2. Para compensação tributária deve-se considerar o regime jurídico vigente na época do ajuizamento, permitindo compensação com tributos da mesma espécie."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STF RE 576.967 (TRF3, ApelRemNec 5000596-93.2017.4.03.6106, 2a Turma, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, j. 08/05/2025, intimação via sistema em 09/05/2025) (g.n)

CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - ELEITORAL - LEIS FEDERAIS No 9.504/97, 9.096/95, E 12.350/2010 - COMPENSAÇÃO FISCAL - PROPAGANDA ELEITORAL.

1. Trata-se de ato judicial publicado antes de 18 de março de 2.016, sujeito, portanto, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil de 1.973.

2. A legislação eleitoral prevê compensação fiscal pelos prejuízos decorrentes da veiculação de propaganda eleitoral.

3. Todavia, o benefício fiscal exige lei específica, nos termos do artigo 150, § 6o, da Constituição.

4. A pretensão não é viável.

5. Precedentes. "(...) Incabível localizar no âmbito da redução de tributos (por meio da diminuição da base de cálculo do IRPJ pago pelas empresas de telecomunicações) o ressarcimento decorrente da cessão de tempo aos partidos políticos, para isso usando-se os textos da lei orgânica de partidos políticos, da lei regulamentadora das eleições e da lei destinada a regulamentar aspectos de competições de futebol e quejandos, em face do nítido confronto com o princípio da legalidade estrita tratado no § 6o do art. 150 da CF (com redação dada pela EC no 03/93), cujo texto exige que qualquer redução de base de cálculo (qualquer renúncia de receitas) de impostos seja feita "mediante lei específica", isto é, lei que "...deverá regular exclusivamente as matérias ali enumeradas ou regular exclusivamente o correspondente tributo ou contribuição" (Tércio Sampaio Ferraz Jr., A noção de lei específica no art. 150, § 6o, a CF e a recepção dos Decretos lei ns. 2.163/84 e 1.184/71). (...) 6. Mesmo que as Leis ns. 9.096/95, 9.504/97, e 12.350/2010 pudessem escapulir dos rigores do § 6o do art. 150 da CF, não escapariam do desacerto em face da LC no 101/2000, já que as duas primeiras deveriam ter sido adaptadas, oportuno tempore, aos rigores dela, e a terceira precisaria ter sido editada conforme as suas normas. 7. Outra afronta perpetrada pelas Leis ns. 9.096/95, 9.504/97, e 12.350/2010: é estranha a fixação da compensação entre um prejuízo comercial de sociedade empresária (ausência de ingresso de numerário derivado de venda de espaço publicitário) e um tributo devido ao Fisco Federal, sem que se observe o discurso do art. 170 do CTN (a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública) que inequivocamente exige uma lei que minudencie essa atividade, ou seja, que trate de temas como a reciprocidade dos créditos, a efetiva liquidez das dividas, sua exigibilidade e fungibilidade. A regra-mãe da compensação é o artigo 66, § 1o da Lei no 8.383/91 (a compensação só poderá ser efetuada entre tributos da mesmaespécie), que torna difícil aceitar que a reparação por meio de autêntico "subsídio" possa ser realizada com um imposto devido. 8. Nem se venha dizer que o art. 80 da Lei no 8.713/93 (o Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita) tem qualquer influência para legitimar o modo legal como o ressarcimento foi tratado nas Leis ns. 9.096/95 e 9.504/97 e nos decretos. Isso porque a Lei no 8.713/93 foi norma transitória, apenas regulava as eleições de 3/10/93; não poderia produzir efeitos ad aeternum. 9. Destarte, não há espaço jurídico para o deferimento do pedido posto na inicial, vez que as bases legais invocadas pela autora como fonte para um "ressarcimento" mediante compensação fiscal integral pela veiculação da propaganda tratada no § 3o do art. 17 não têm valor constitucional, inclusive à luz da jurisprudência tradicional do STF, e nem lastro infralegal à luz das normas tributárias que regem o campo da compensação fiscal. (...)" (Ap 00260096620074036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/09/2015 .FONTE_REPUBLICACAO:.)

6. Apelação e reexame necessário providos.

(TRF3, ApelRemNec 0003709-08.2012.4.03.6142, 6a Turma, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON, j. 21/02/2020, e-DJF3 Judicial 1 em 03/03/2020) (g.n)

No caso sub examine, considerando que a ação foi proposta em 17/02/2012, entendo que acerta o juízo de origem ao frisar que se revela inviável a compensação realizada pela parte autora de créditos decorrentes das contribuições IPI, PIS e COFINS com débitos próprios da contribuição previdenciária, porquanto sua disciplina permanece sujeita ao disposto no art. 66 da Lei no 8.383/91, o qual permite a compensação apenas entre tributos vincendos da mesma espécie e destinação constitucional.

No que se refere ao argumento de que os órgãos fazendários dispõem do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados do protocolo do requerimento, para concluir o procedimento administrativo, assiste razão à parte autora, pois, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007, esse é efetivamente o prazo previsto para o encerramento desses procedimentos.

Contudo, a pretensão da parte autora limita-se à preservação de seu direito à compensação, não havendo pedido para compelir o Fisco a apreciar os requerimentos dentro do referido prazo. Assim, a análise da procedência da pretensão demanda a verificação do atendimento de todos os requisitos necessários para o exercício desse direito.

Saliento, ainda, que a regra do art. 26-A da Lei 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/18, que prevê a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de créditos oriundos de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros com débitos de quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde que observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da Administração Fazendária, não se aplica ao caso em análise haja vista ter sido proposta a ação em 17/02/2012.

Por fim, conforme também decidiu o juízo de origem após os aclaratórios, a sentença prolatada não carece de ser citra petita. Consta expressamente no pedido formulado que a pretensão do autor consiste em assegurar o direito de compensar créditos que entende possuir com débitos previdenciários. O pedido para que sejam consideradas as datas dos protocolos dos Pedidos de Ressarcimento decorre do reconhecimento desse direito à compensação; assim, uma vez negado tal direito, torna-se desnecessária a análise dessa questão.

Portanto, reputo irretocável o entendimento do juízo de piso.

Dos honorários sucumbenciais

Diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2%.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. TEMA 265 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CURTUME TOURO LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária destinada ao reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários decorrentes de ressarcimento de IPI, PIS e COFINS com débitos próprios de contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91, com retroação da compensação à data do vencimento dos débitos e afastamento de multa e juros moratórios. A sentença reconheceu a impossibilidade da compensação por ausência de identidade de espécie tributária, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias diante da inércia da Administração em analisar pedidos de ressarcimento no prazo de 360 dias; (ii) se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de se manifestar sobre o pedido de retroação da compensação à data do vencimento dos débitos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado no Tema 265 do STJ.

Para demandas ajuizadas em 2012, aplica-se o art. 66 da Lei no 8.383/91, que autoriza a compensação apenas entre tributos da mesma espécie, o que impede a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias.

A regra do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluída pela Lei no 13.670/2018, que admite compensação mais ampla entre tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, não se aplica a ações propostas antes de sua vigência.

O prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para conclusão de procedimentos administrativos não autoriza, por si só, a compensação pretendida quando ausentes os requisitos legais.

Não se verifica julgamento citra petita, pois o pedido de retroação da compensação pressupõe o reconhecimento do direito à compensação, o que foi afastado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A compensação tributária deve observar o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, conforme o Tema 265 do STJ.

À luz do art. 66 da Lei no 8.383/91, é inviável a compensação de créditos de IPI, PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias por ausência de identidade de espécie tributária.

Não há julgamento citra petita quando a análise de pedido acessório depende do reconhecimento do direito principal afastado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 8.383/1991, art. 66; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, arts. 24 e 26-A; Lei no 8.212/1991, art. 11; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2o; CPC/1973, arts. 128, 165, 458 e 535, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 265 (REsp 1.137.738); TRF3, ApelRemNec 0005523-17.1994.4.03.6100, Órgão Especial, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 19/11/2025; TRF3, ApelRemNec 5000596-93.2017.4.03.6106, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 08/05/2025; TRF3, ApelRemNec 0003709-08.2012.4.03.6142, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 21/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão